Tribunal: TJDFT
Processo: 0709724-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709724-22.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ROSANA LEITE TROJAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970/STJ. JUROS DE OBRA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELO INCC. HIGIDEZ. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 A suposta morosidade de concessionária de serviço público (CEB) não configura caso fortuito ou força maior a justificar o atraso na entrega do imóvel, pois configura risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela empresa construtora. 2 A controvérsia jurídica sobre a possibilidade de cumular lucros cessantes com cláusula penal em atraso na entrega do imóvel em construção objeto de contrato de promessa de compra e venda foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 970) pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se assentou a tese segundo a qual: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 3 Em regra, é devida a restituição dos valores pagos pelo promitente comprador a título de juros de obra entre a data em que o imóvel deveria ter sido entregue (mora da Ré) e a data da averbação da carta de habite-se no registro imobiliário. Entretanto, no caso ora em análise, em que pese a Autora/Apelante se insurgir quanto aos chamados juros de obra, conforme se colhe do item 4, notadamente do item 4.1, do instrumento contratual, inexiste previsão de tal cobrança, já que, entre a data de assinatura do contrato e a data de expedição do habite-se, há previsão unicamente de atualização das parcelas pelo INCC. 4 Desde que expressamente pactuado pelas partes contratantes, ainda que ocorra atraso na entrega do imóvel, configura-se hígida a atualização do saldo devedor pelo INCC, índice de correção monetária que reflete a variação dos custos da construção civil. 5 O inadimplemento contratual, por si só, não é motivo suficiente a ensejar reparação por danos morais, visto que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo atraso na entrega da unidade imobiliária não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Apelações Cíveis da Autora e das Rés desprovidas. Maioria qualificada. As recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB-DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB-DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB-DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB-DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012